Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ação de prestação de contas constitui procedimento especial que se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor.
2. Diante dos documentos constantes dos autos, que demonstram sobretudo que o Réu constava no contrato como o diretor administrativo e financeiro da sociedade, acertada a Decisão agravada que julga procedente o pedido para condená-lo ao dever de prestar as contas exigidas mediante apresentação dos documentos contábeis, financeiros, bancários, dentre outros, que comprovam as receitas e despesas da sociedade.
3. Confirmada a Decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e inépcia da Inicial e, no mérito, julga procedente o pedido para condenar o Réu a obrigação de prestar as contas exigidas.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.